Tribunal: TJES
Processo: 5002475-93.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002475-93.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
MILITAR. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de demissão das fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo. O apelante sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) por cerceamento de defesa na nomeação de defensor
ad hoc
militar, quebra de cadeia de custódia de provas digitais, violação à teoria dos motivos determinantes face à absolvição criminal e desproporcionalidade da sanção aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) verificar se a nomeação de militar como defensor
ad hoc
em oitiva de testemunha acarreta nulidade do PAD; (ii) determinar se a absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas vincula a decisão administrativa; (iii) avaliar a higidez das provas digitais obtidas mediante monitoramento judicial; (iv) estabelecer se houve vício de motivação ou violação à teoria dos motivos determinantes; e (v) examinar a legalidade e proporcionalidade da sanção de demissão aplicada pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor
ad hoc
para acompanhamento de ato processual encontra amparo no art. 109 da Lei Complementar Estadual nº 962/2020 (CEDME), não gerando nulidade a simples condição de militar do defensor sem a prova de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
).

Vigora no ordenamento jurídico a independência entre as esferas administrativa e penal, de modo que a absolvição criminal apenas vincula a administração quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, o que não ocorre em casos de absolvição por fragilidade probatória.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a higidez das provas digitais, quando autorizadas judicialmente e corroboradas por outros elementos (videomonitoramento e depoimentos), prevalecem sobre alegações genéricas de quebra de cadeia de custódia.

O controle jurisdicional do processo administrativo limita-se ao exame da legalidade e da observância do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para reavaliar a conveniência da sanção aplicada dentro dos limites discricionários.

A gravidade das condutas imputadas — negociação ilegal de armas e omissão de informações — justifica a aplicação da penalidade de demissão, por se revelarem incompatíveis com a honra pessoal e o decoro da classe militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nomeação de defensor oficial militar como substituto
ad hoc
em processo administrativo disciplinar não gera nulidade absoluta, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto à defesa. 2. A absolvição no juízo criminal por insuficiência de provas não impede a punição administrativa fundamentada em elementos autônomos e suficientes de prova. 3. É vedado ao Poder Judiciário substituir a sanção disciplinar aplicada pela Administração Pública quando o ato observa os princípios da legalidade, proporcionalidade e do devido processo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estao as partes acima indicadas. ACORDA a Egregia Terceira Camara Civel, na conformidade da ata e notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade de votos, para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelacao para manter integralmente a r. sentenca de primeiro grau, nos termos do voto eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória (evento nº 19095056), que, nos autos da “ação anulatória com pedido de tutela de urgência” que move em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava a anulação do ato administrativo de demissão das fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 014/2020 e suas posteriores adições.

Em suas razões apresentadas no evento nº 19095057, a parte apelante sustenta, em resumo, que
(i)
ocorre nulidade absoluta da instrução processual em razão do vício de imparcialidade e cerceamento de defesa, uma vez que a comissão processante nomeou um militar da própria corporação, o 2º Sargento Wanderson Monfardini de Souza, como defensor
ad hoc
para a oitiva da testemunha detenta Sheslon Wayner Oliveira Rodrigues no Complexo de Xuri, violando o devido processo legal e a ampla defesa;
(ii)
o artigo 109 do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME) possui aplicação restrita aos militares, não podendo ser estendido para justificar a nomeação de defensor oficial a civis, sob pena de nulidade nos termos do artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil;
(iii)
o ato demissório padece de vício de motivação e viola a Teoria dos Motivos Determinantes, pois o fundamento fático relativo ao “Fato 2” (negociação de armas e munições) foi rechaçado na esfera criminal, onde o apelante foi absolvido por fragilidade probatória, o que deve repercutir na esfera administrativa;
(iv)
houve quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital referente aos diálogos de WhatsApp obtidos por “prints”, carecendo de garantia de integridade;
(v)
a administração fundamentou a condenação em meras “probabilidades”, o que viola o artigo 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, exigindo-se certeza e prova robusta para a perda do cargo público; e que
(vi)
a sanção de demissão revela-se brutalmente desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando o esvaziamento probatório dos fatos que sustentaram a punição.

Na instância originária,
WERLEM CHARLES ANDRADE RAMOS
ajuizou ação anulatória em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua demissão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O autor alega que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) derivado da Portaria nº 014/2020 padece de vícios insanáveis, notadamente o cerceamento de defesa na oitiva de testemunha em ambiente carcerário com defensor oficial militar, a ausência de provas robustas substituídas por conceitos de probabilidade, e a violação à teoria dos motivos determinantes diante de sua absolvição na esfera criminal quanto aos fatos imputados na esfera administrativa.

Quanto à alegada nulidade do procedimento por vício de imparcialidade na nomeação de defensor
ad hoc
, impende destacar que tal providência encontra amparo no artigo 109 da Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), abaixo transcrito:

Art. 109. A ausência do defensor constituído ou do acusado, não justificada, no acompanhamento dos atos processuais, não determinará o adiamento de qualquer ato e, nesse caso, será nomeado defensor ad hoc.

A insurgência do apelante baseia-se na tese de que a nomeação do 2º SGT QPMP-C Wanderson Monfardini de Souza (RG 15.831-7 / NF 854879) como defensor
ad hoc
para a oitiva da testemunha Sheslon Wayner Oliveira Rodrigues feriu o princípio da imparcialidade institucional. Todavia, ausente prova de que a condição hierárquica do defensor tenha maculado o depoimento colhido no Complexo de Xuri, não há que se falar em nulidade, uma vez que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio
pas de nullité sans grief
, exigindo a demonstração de prejuízo efetivo para a anulação de atos processuais. O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a simples condição de militar do defensor não implica, per se, em coação ou parcialidade, visto que este atua no exercício de múnus público.

Na sequência, o apelante argumenta que a sanção administrativa seria nula por vício de motivação, baseando-se na sua absolvição na esfera criminal quanto ao “Fato 2” (negociação de armas). Contudo, prevalece no sistema jurídico brasileiro o princípio da independência das esferas administrativa e penal. A absolvição criminal apenas vincula a administração pública quando fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, hipóteses que não se amoldam ao caso vertente, em que a absolvição ocorreu por fragilidade do conjunto probatório. O Processo Administrativo Disciplinar de Portaria nº 0014/2020 reuniu elementos autônomos e suficientes para caracterizar a transgressão disciplinar, conforme detalhado no relatório do Conselho de Disciplina (evento nº 19094577), que analisou de forma minuciosa o rol probatório disponível, incluindo videomonitoramento, mensagens de aplicativo e depoimentos, o que corrobora a sua higidez.

No que tange à alegação de quebra da cadeia de custódia e ilicitude da prova digital, verifica-se que os dados foram obtidos mediante monitoramento telefônico devidamente autorizado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e a higidez do procedimento realizado pela Corregedoria da PMES não foram afastadas por qualquer elemento concreto de manipulação. A conclusão pela responsabilidade administrativa do ex-Cabo PM decorreu da análise conjunta das provas, que evidenciaram conduta incompatível com a honra pessoal e o decoro da classe, conforme preceitua o artigo 15, incisos I e II da Lei Complementar nº 962/2020.

Outrossim, em que pese o inconformismo do recorrente quanto aos fundamentos da decisão administrativa, percebe-se que a administração militar logrou demonstrar a participação do apelante em fatos graves, como a omissão de informações relevantes e a entrada em residência sem fundadas razões em 01/06/2021 (Fato 3), conduta esta que gerou indícios de crime de falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar) e transgressão ao CEDME. A regularidade da tramitação procedimental afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, sob pena de incursão indevida no mérito administrativo.

Por fim, quanto à tese de desproporcionalidade da sanção de demissão, observa-se que a autoridade administrativa agiu dentro dos limites de sua competência discricionária ao aplicar a penalidade máxima. Diante da gravidade das infrações — negociação ilegal de armamentos e corrupção — a manutenção do vínculo funcional revelou-se insustentável perante os padrões éticos exigidos pela instituição militar.

Como já registrado, o Poder Judiciário, no controle do ato administrativo, deve limitar-se à análise da legalidade e da observância do devido processo legal, sendo-lhe vedado imiscuir-se no mérito administrativo para substituir a sanção por outra que entenda mais adequada, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA CONDUTA A SER APURADA. DESNECESSIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO A QUO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚM. N. 283/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, o agravante narra ter sido submetido a Conselho de Disciplina mesmo sendo militar reformado da PMPE. Argui que a notificação não descreveu os fatos que lhe foram imputados, de modo que não poderia receber punição pela escolta armada de presos, que estavam em saída temporária, da PAISJ em Itamaracá. Argui, em síntese, que não realizou as condutas irregulares que lhe foram impostas. 2. O recorrente sustenta que foi excluído da PMPE por meio de um processo administrativo eivado de nulidades e por uma conduta que não cometeu e nem foi acusado. Contudo, nos autos se encontra: 2.1) a deliberação do Secretário de Defesa Social pela exclusão do ora recorrente da PMPE por ter sido flagrado pelo efetivo do BOPE fazendo escolta armada de dois detentos (condenados pelo crime de homicídio), os quais estavam gozando benefício de saída temporária. Nesse ato, há indicação dos comandos normativos locais que justificam a aplicação da sanção administrativa; 2. 2) já na cópia do recurso administrativo do próprio recorrente, transcrição da citação desse no processo administrativo, onde se observa que algumas pessoas que estavam com o recorrente foram presas em flagrante delito pelo efetivo do BOPE realizando escoltas de presos; 2. 3) o não conhecimento dos recursos administrativos de forma fundamentada em norma local; 2.4) a instrução normativa n. 02/2017 (e-STJ fl. 220 e seguintes), na qual há disposições sobre normas gerais procedimentais a serem adotadas no PAD. Entre essas disposições, observa-se que a comissão deve permitir que o citado tenha ciência de todos os atos e diligência do processo. Ademais, ao servidor deve ser disponibilizada a oportunidade de apresentação de defesa; 2.5) Nota Técnica do Estado de Pernambuco alegando que (e-STJ fl. 235): [...] segundo ressai dos autos originários, foram franqueadas ao aconselhado todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, restando configurada a prática de transgressão disciplinar, a colidir frontalmente com a ética e o pundonor militar, por violação dos arts. 1 2 , 3°, 4°, §§ 1° ao 42, o art. 7°, II, IV, VII, XVI, XIX e XX, além do art. 8°, § 1°, todos do Decreto Estadual n° 22.114/2000, bem como do art. 27, III, IV, XIII, e XIX e art. 40, todos da Lei Estadual n° 6.783/1974, e do art. 6°, §1 2 da Lei Estadual n° 11.817/00, considerando-se ainda as agravantes previstas no art. 25, II, IV e VIII da Lei Estadual n° 11.817/00; 2.6) cópia do encaminhamento feito pela Corregedoria Geral indicando que houve policiais presos em flagrante pelas condutas ora descritas. Houve apresentação de cópia do auto de prisão de flagrante de algumas pessoas, no qual o ora recorrente foi mencionado como um policial militar encontrado com arma de fogo. 3. Portanto, em que pese as alegações do recorrente, a sanção administrativa encontra-se devidamente motivada. Além disso, observa-se que não é possível considerar genérico o ato pelo qual ele foi citado/notificado do PAD. Ademais, a validade da instauração e notificação do servidor público prescinde de descrição minuciosa dos fatos a serem apurados no processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Ademais, o indeferimento parcial de diligências complementares não configura cerceamento de defesa quando motivada na desnecessidade dessas. (MS n. 18.080/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 9/9/2016.) 5. O exame do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança impetrado contra ato de processo administrativo se restringe ao controle de legalidade. Não pode substituir o mérito administrativo adentrando no exame da suficiência das provas utilizadas no PAD para justificar eventual penalidade. 6. Diferente do que está elencado no agravo interno, deve-se manter a decisão recorrida que não conheceu de recurso ordinário com base no entendimento da Súm. n. 283/STF. Isso porque os fundamentos do acórdão a quo para concluir pela não anulação da deliberação secreta da Comissão Permanente de Disciplinar Policial Militar por ausência de prejuízo não foram impugnados. Ora, conforme o Tribunal de origem, o recorrente teve oportunidade de apresentar recurso, a Comissão apenas deliberou sobre o relatório, não houve necessidade de produção de provas e nem necessidade de manifestação, e porque não há previsão legal para nova manifestação do acusado após a deliberação dessa comissão. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.098/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023.)

Desse modo, assentada a legalidade do procedimento administrativo que resultou na demissão do apelante da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, deve subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Por todo o exposto, firma na fundamentação delineada,
CONHE
ÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter intacta a r. sentença proferida em primeiro grau.

Nos moldes do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, arbitrados na origem de forma equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão do sucumbente litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.